Tribunal: TJDFT
Processo: 0046701-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Constatada a preclusão a respeito da discussão referente à competência da Justiça Comum do Distrito Federal já foi objeto de julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se configurada a preclusão a respeito da questão, a impedir a discussão da matéria.
2. Não tendo sido arguida preliminar de ilegitimidade passiva ad causam na Apelação Cível, mostra-se incabível a discussão da questão em Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual o Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
3. Tem-se por inviabilizada a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que confirmou tutela de urgência, quando não caracterizados a relevância da fundamentação ou o risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de cumprimento da tutela jurisdicional ante do trânsito em julgado.
4. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.